Tribunal: CARF
Processo: 17284.720592/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17284.720592/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.675 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
LUIZ CARLOS GANDUR DACACH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
OMISSÃO DE RECEITA. PROVENTOS RECEBIDOS POR PORTADOR
DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL. JUNTADA
AOS AUTOS DESSE DOCUMENTO COM A INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
SUPERAÇÃO
DO
OBSTÁCULO.
RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Uma vez juntado aos autos o laudo oficial descritor da doença que acomete o
recorrente, com a indicação da data de provável início, deve-se restabelecer o
direito à isenção pleiteada, com o consequente reconhecimento de que inexiste
a omissão de receita inicialmente identificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento, fls.
31/35, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano-calendário
2017, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 3.402,58, com os acréscimos
legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.720592/2019-61
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.675 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720592/2019-61

A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:

Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou O 13o salário foi considerado como
rendimento isento, porém NÃO APRESENTOU laudo médico de serviço oficial
conforme intimado Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Fonte
Pagadora: 16.727.230/0001-97 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL Declarou em duplicidade o imposto que teve retido.

Cientificado do lançamento em 15/06/2019, o sujeito passivo apresentou impugnação,
conforme fl(s). 03/04, em 15/08/2019. O contribuinte aduz, em síntese, que não
concorda com o lançamento, por ser portador de moléstia grave, e apresenta
documentação comprobatória.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
O sujeito passivo interpôs, em 12/07/2021 (int. 15/06/2021), Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, ser possível
aferir a legitimidade do laudo pericial oficial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino , Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI-os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, eLei no8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII-os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.675 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720592/2019-61

7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV,Lei no 8.541, de 1992, art. 47, eLei no 9.250, de 1995,
art. 30, §2o);
[...]
§4oPara o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§5oAs isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I-do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II-do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III-da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§6oAs isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
MATERIAIS
Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
Identificação do momento em que a doença foi contraída;
Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão temporal (i.e., “prazo
de validade do laudo”).
FORMAIS
Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e técnicas próprias da
emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).
De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008
Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.675 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720592/2019-61

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Jan
27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES
Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, o órgão julgador de origem rejeitou o laudo apresentado, por
entender ilegível o registro da entidade emissora:
Em análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o Laudo Pericial (fl. 06)
que reconhece o [...] desde 07/2017 não identifica com clareza o órgão emissor,
impossibilitando a confirmação de tratar-se de serviço médico oficial da União, do
Distrito Federal, dos Estados ou do Município.
O documento de fls. 97 permite identificar a entidade emissora (INSS), bem como
o servidor público responsável.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 115
DF CARF MF
Original